Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTIONAMENTO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. CULPA DO ADQUIRENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. TEMA 06 IRDR-TJDFT. DISTINÇÃO.
1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça (artigo 98 a 102 do Código de Processo Civil), a impugnação demanda fundamentação lastreada na desnecessidade do referido benefício, não se mostrando suficiente para a revogação da medida, a mera oposição genérica ao deferimento.
2. Verificada a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda imobiliária em razão de sua inadimplência, não há que se falar em direito ao recebimento de lucro cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel.
3. Honorários recursais fixados.
4. Negou-se provimento ao recurso.